Tribunal: TJBA
Processo: 8007815-03.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007815-03.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS FERNANDO ALVES NETO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO VINCULANTE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I - É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF, desde que não comprovada a adoção prévia de providências extrajudiciais, como tentativa de composição e protesto da Certidão de Dívida Ativa.

II - No caso concreto, a dívida executada não ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 e não restou demonstrado o cumprimento das exigências previstas na tese vinculante ou a formulação de pedido de suspensão para tanto.

III - Alegações genéricas sobre a consolidação de créditos ou existência de outras execuções não suprem a necessidade de apensamento formal ou comprovação da identidade subjetiva entre as partes, conforme o § 2º da Resolução CNJ n.º 547/2024.

IV - Inexiste nulidade por ausência de intimação sobre a tese de ausência de interesse processual, pois a parte agravante teve a oportunidade de se manifestar em grau recursal, não tendo trazido qualquer elemento novo ou relevante.

V - A prevalência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, impõe-se sobre enunciados jurisprudenciais, a exemplo da Súmula 452 do STJ.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL N

8007815-03.2023.8.05.0191
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA